Tribunal: STF
Processo: ARE 1303617
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro rejeitou exceção de suspeição arguida pelo ora recorrente (eDOC 11, p. 28-33), mediante acórdão assim ementado: 
    “Exceção de Suspeição. Até a realização da audiência do dia 26/10/2018, o réu-excipiente atuava como Assistente de Acusação. Após a oitiva de diversas testemunhas, o Ministério Público aditou a peça acusatória e o denunciou como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03. É cediço que decisões judiciais imparciais e fundamentadas não dão ensejo ao reconhecimento de suspeição do magistrado, fazendo parte, naturalmente, do exercício da atividade judiciária, desafiando recursos próprios, e não o afastamento do julgador. Não se enquadrando o alegado em quaisquer hipóteses prevista no rol taxativo do art. 254 do CPP, não há que se falar em suspeição. Exceção de Suspeição rejeitada.”
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 12, p. 14-17.).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 20, p. 18-73; eDOC 21, p. 1-20), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, caput e 19, inciso III, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 12, p. 26; eDOC 13, p. 1-74; eDOC 14, p. 1-3).
    A Terceira Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 29, p. 11-16).
    Daí a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 30, p. 12-61; eDOC 31, p. 1-48). 
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.675.418/RJ (eDOC 31, p. 62-63). Após o julgamento de uma série de recursos apresentados pela defesa, certificou-se o trânsito em julgado aos 9.12.2020 (certidão; eDOC 32, p. 208). 
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 191.412/RJ (certidão; eDOC 33, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente